Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da decisão guerreada por falta de fundamentação rejeitada. Mérito. Audiência de custódia. Conversão da prisão em flagrante, de ofício, em preventiva pela autoridade judicial do NAC (CPP, art. 310, II). Manifestação da defesa técnica e do MP, em audiência, pela concessão da liberdade provisória ao paciente. Caráter opinativo e não vinculante da manifestação do MP. Alteração legislativa promovida pelo Pacote Anticrime (CPP, art. 311). Conversão da prisão flagrante em preventiva, por iniciativa exclusiva do juiz, amparada por expressa disposição legal. Precedentes do STJ. Prisão cautelar lícita. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Paciente flagrado com quase 6kg de maconha. Quantidade elevada de droga apreendida capaz de colocar em risco grande parcela da sociedade. Garantia da ordem pública. Predicados favoráveis do paciente. Irrelevância. Decisão atacada ratificada pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Impetração admitida; ordem denegada. Maioria.